Tribunal: STM
Processo: 7000425-41.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CONDENADO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA. INDULTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Os requisitos para a declaração do indulto variam conforme o decreto presencial que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, de fato abre margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida. No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, que traz condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu tivesse cumprido, até o dia 25 de dezembro de 2024, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000425-41.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000425-41.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO
CONCEDIDO AO CONDENADO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA.
INDULTO.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Os requisitos para a declaração do indulto variam conforme o decreto presencial
que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, de fato abre
margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido
concedida.
No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo
ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, que traz
condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu tivesse
cumprido, até o dia 25 de dezembro de 2024, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Órgão defensivo, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 27 de
fevereiro de 2025, proferida nos autos do Processo de Execução da Pena n.º 9000003-
97.2024.7.01.0401, que decidiu pela não concessão do indulto natalino, previsto no Decreto
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

n.º 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, ao ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO
VENÂNCIO, visto que “(...) ausentes os pressupostos positivos e negativos elencados na
referida norma (...)”.
Consta dos autos que, por maioria de votos, o ex-militar teve a condenação
mantida na Ação Penal Militar n.º 7000213-29.2021.7.01.0001 à pena de 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão como incurso no artigo 209, §1º, do Código Penal Militar, em
relação à lesão corporal de natureza grave causada ao ex-S2 Aer Mikael Alves Gomes após
entregar-lhe uma granada sem o pino de segurança, cuja pena máxima em abstrato é de 5
(cinco) anos, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Autuado o Processo de Execução da Pena n.º 9000003-97.2024.7.01.0401, no
dia 8 de julho de 2024, foi realizada a audiência admonitória, na qual o Réu aceitou as
condições para a suspensão condicional da execução de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Em 24 de janeiro de 2025, o Órgão defensivo requereu a concessão do indulto,
nos termos do Decreto n.º 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, aduzindo que:
“(...) o decreto previu a concessão de indulto aos condenados à pena privativa de liberdade
sob o regime e (sic) aberto ou substituída por pena restritiva de direitos ou beneficiadas com a
suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto
da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.
Não custa salientar que a condenação por crimes militares, não tem restrição uma vez que
apenas aqueles que correspondem a delitos impeditivos não foram contemplados, o que não é
o caso dos autos. O presente feito é execução onde já foi realizada a audiência admonitória e
dado início ao cumprimento da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos da r. sentença.
No caso concreto, o Decreto de Indulto de dezembro de 2024, superando paradigmas
anteriores, abarcou explicitamente pessoas em cumprimento da suspensão condicional da
pena, nos termos do Art. 3º e 9º, do Decreto Nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.
Na hipótese sob análise é de se considerar cumpridas as determinações legais do decreto de
indulto, consequentemente há de ser reconhecida a extinção da punibilidade (...)”.
Diante disso, após manifestação do Ministério Público Militar pelo
indeferimento do pleito, aduzindo que o período de prova do sursis não se confundiria com o
tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, o Juízo a quo indeferiu a aplicação do
indulto de Natal ao executado “(...) FELIPPE NASCIMENTO VENANCIO, pela ausência de
plausibilidade legal, determinando o prosseguimento da presente execução penal militar.”
(Grifo no original), assim fundamentando o decisum:
“(...) Pela análise das peças que instruem os autos, verifica-se que, após o trânsito em julgado
da sentença que condenou o executado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pelo
crime do art. 209, § 1º do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2
(dois) anos, ocorrido em 29.2.2024, foi concedida ao acusado, em 8.7.2024, a suspensão
condicional da pena.
Nesse passo, dispõe o Decreto 12.338/2024, que:
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
(...)
III - a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência
ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da
pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes
(...)
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes;
Com efeito, verifica-se que até 25.12.2024, o apenado cumpriu 5 meses e 18 dias do período
de prova fixado, não havendo falar em identidade entre suspensão condicional da pena e
tempo efetivo de cumprimento dela.
Isso porque o sursis caracteriza-se como alternativa à pena, e não como tempo efetivo de
cumprimento da constrição penal, havendo clara distinção ontológica entre os institutos, não
se permitindo a confusão ou cálculo recíproco de tais intervalos, como há muito assevera a
jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, a saber:
(...)
Na mesma trilha, assevera o Enunciado nº 16 da súmula de jurisprudência do e. Superior
Tribunal Militar, ao dispor que:
‘A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto’.
Dessa forma, ausentes os pressupostos positivos e negativos elencados na referida norma, é de
se indeferir a pretensão deduzida pela Defesa (...)”.
Contra essa Decisão, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
Recurso, tempestivamente, em 12 de março de 2025.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela reforma do decisum, com
vistas a que seja reconhecido “(...) o direito do recorrente à concessão do indulto previsto
nos arts. 3º e 9º, VII, do Decreto n.º 12.338/2024 (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) O Decreto Presidencial nº 12.338/24, ao contrário das normas que lhe antecederam,
trouxe inovações significativas no que tange à concessão de indulto, especialmente no que se
refere aos condenados a penas privativas de liberdade que tenham sido beneficiados com a
sua suspensão condicional.
O art. 3º do referido Decreto estabelece que o indulto poderá ser aplicado ainda que a
suspensão condicional da pena tenha sido concedida. Reforçando tal ideia, o art. 9º, VII, do
mesmo normativo dispõe que o benefício será concedido os condenados que tenham cumprido,
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes, incluindo aqueles que foram beneficiados com a suspensão condicional da pena.
(...)
Tais previsões normativas evidenciam que a Presidência da República, ao editar o Decreto
12.338/24, reconheceu que o período de prova do sursis deve ser levado em consideração para
fins de aplicação do indulto, uma vez que o condenado, durante esse período, está sujeito a
condições e restrições que visam sua reintegração social e a prevenção de novos delitos.
Não se trata, aqui, de uma tentativa de estender o sentido da norma jurídica, equiparando o
tempo efetivo de cumprimento de pena privativa de liberdade ao tempo cumprido do período
de prova, na medida em que, ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores, o chefe do
Executivo Federal fez menção expressa à possibilidade de concessão do indulto – e,
consequentemente, de extinção de sua punibilidade – àqueles que foram agraciados com a
suspensão condicional da pena.
O período de prova, embora não importe em encarceramento físico, impõe ao condenado uma
série de obrigações e limitações que contribuem para sua ressocialização e para a
manutenção da ordem pública.
Qualquer entendimento em sentido contrário tornaria sem sentido as disposições normativas
acima transcritas, sendo um princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei não possui
palavras inúteis. Ao prever, expressamente, a possibilidade de concessão do indulto aos
beneficiados com a suspensão condicional da pena, o Decreto nº 12.338/24 alinha-se aos
princípios de justiça e equidade, reconhecendo o esforço de reintegração social dos
condenados, proporcionando-lhes uma oportunidade de recomeço.
Destarte, é imperioso que o tempo do período de prova seja considerado para fins de
aplicação do indulto, conforme estabelecido pelo decreto presidencial (...)” (Grifo no
original).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o “(...) indeferimento
do recurso da defesa, pela ausência de plausibilidade legal, de modo a manter irretocável a
decisão que indeferiu o indulto natalino ao executado (...)”, argumentando que:
“(...) A decisão ora atacada não deve ser reformada, eis que se amolda perfeitamente à
melhor interpretação jurídica aplicável ao caso.
A celeuma gira em torno do Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, que trata da
concessão de indulto a condenados à pena privativa de liberdade, seja em regime aberto,
substituída por pena restritiva de direitos ou mesmo àqueles beneficiados com a suspensão
condicional da pena, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da
pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes.
Ainda que, em tese, as previsões do decreto pudessem favorecer o recorrido, no caso concreto
isso não se aplica. Isso porque não houve efetivo cumprimento da pena privativa de
liberdade, já que sua execução foi suspensa.
Prevalece que o sursis suspende a execução da pena, mas não a extingue nem inicia seu
cumprimento, razão pela qual o período de prova não pode ser considerado como tempo de
efetivo cumprimento da pena para fins de benefícios como o indulto.
Ademais, cumpre mencionar que, até dezembro de 2024, o recorrido havia cumprido apenas
cerca de 5 (cinco) meses do período de prova, o que, por si só, já seria insuficiente para
atender ao requisito temporal previsto no decreto
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não bastasse, o Superior Tribunal Militar possui entendimento consolidado no enunciado nº
16 de sua Súmula de Jurisprudência de que ‘a suspensão condicional da pena (sursis) não é
espécie de pena, portanto, o transcurso do período de prova, estabelecido em audiência
admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para a declaração de extinção da
punibilidade pelo indulto’ (...)”.
Em 31 de maio de 2025, em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art.
520 do Código de Processo Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM assim se manifestou:
“(...) Com a juntada das razões do Recurso em Sentido Estrito pela DPU (Seq.56) e das
contrarrazões pelo MPM (Seq. 64), a uma, mantenho a decisão inserta na Seq. 50, uma vez
que não houve mudança no panorama da causa (CPPM, art. 520); e, a duas, em
consequência, encaminhem-se/ direcionem-se os autos ao STM/SEJUD (CPPM, art. 522, pelo
E-proc, seguindo orientação da Corregedoria) (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se “(...) pelo conhecimento e desprovimento do
presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se hígida a lúcida Decisão guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 27 de
fevereiro de 2025, proferida nos autos do Processo de Execução da Pena n.º 9000003-
97.2024.7.01.0401, que decidiu pela não concessão do indulto natalino, previsto no Decreto
n.º 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, ao ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO
VENÂNCIO, visto que “(...) ausentes os pressupostos positivos e negativos elencados na
referida norma (...)”.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela reforma do decisum, com
vistas a que seja reconhecido “(...) o direito do recorrente à concessão do indulto previsto
nos arts. 3º e 9º, VII, do Decreto n.º 12.338/2024 (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) O Decreto Presidencial nº 12.338/24, ao contrário das normas que lhe antecederam,
trouxe inovações significativas no que tange à concessão de indulto, especialmente no que se
refere aos condenados a penas privativas de liberdade que tenham sido beneficiados com a
sua suspensão condicional.
O art. 3º do referido Decreto estabelece que o indulto poderá ser aplicado ainda que a
suspensão condicional da pena tenha sido concedida. Reforçando tal ideia, o art. 9º, VII, do
mesmo normativo dispõe que o benefício será concedido os condenados que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes, incluindo aqueles que foram beneficiados com a suspensão condicional da pena.
(...)
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais previsões normativas evidenciam que a Presidência da República, ao editar o Decreto
12.338/24, reconheceu que o período de prova do sursis deve ser levado em consideração para
fins de aplicação do indulto, uma vez que o condenado, durante esse período, está sujeito a
condições e restrições que visam sua reintegração social e a prevenção de novos delitos.
Não se trata, aqui, de uma tentativa de estender o sentido da norma jurídica, equiparando o
tempo efetivo de cumprimento de pena privativa de liberdade ao tempo cumprido do período
de prova, na medida em que, ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores, o chefe do
Executivo Federal fez menção expressa à possibilidade de concessão do indulto – e,
consequentemente, de extinção de sua punibilidade – àqueles que foram agraciados com a
suspensão condicional da pena.
O período de prova, embora não importe em encarceramento físico, impõe ao condenado uma
série de obrigações e limitações que contribuem para sua ressocialização e para a
manutenção da ordem pública.
Qualquer entendimento em sentido contrário tornaria sem sentido as disposições normativas
acima transcritas, sendo um princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei não possui
palavras inúteis. Ao prever, expressamente, a possibilidade de concessão do indulto aos
beneficiados com a suspensão condicional da pena, o Decreto nº 12.338/24 alinha-se aos
princípios de justiça e equidade, reconhecendo o esforço de reintegração social dos
condenados, proporcionando-lhes uma oportunidade de recomeço.
Destarte, é imperioso que o tempo do período de prova seja considerado para fins de
aplicação do indulto, conforme estabelecido pelo decreto presidencial (...)” (Grifo no
original).
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
À luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, o Constituinte
originário arrolou entre as hipóteses de competência privativa do Presidente da República a
de “(...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei (...)”.
De forma similar à previsão contida no inciso II do artigo 107 do Código Penal
comum, nos termos do inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, “(...) Extingue-se a
punibilidade (...) pela anistia ou indulto (...)” (Grifos nossos).
In casu, o ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO teve a
condenação mantida na Ação Penal Militar n.º 7000213-29.2021.7.01.0001 à pena de 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão como incurso no artigo 209, §1º, do Código Penal Militar,
em relação à lesão corporal de natureza grave causada ao ex-S2 Aer Mikael Alves Gomes
após entregar-lhe uma granada sem o pino de segurança, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
De acordo com o inciso XIX do artigo 1º do Decreto n.º 12.338/2024, “(...) O
indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas
(...) por crime previsto (...) Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos
incisos I a XVIII (...)” (Grifo nosso). Assim, à primeira vista, a condenação do ex-Cb Aer
FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO como incurso no artigo 209, §1º, do Código Penal
Militar não encontra vedação no referido dispositivo legal do Decreto n.º 12.338/2024.
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, no referido Decreto de indulto, verifica-se que o Presidente da
República decidiu por aplicar essa benesse ainda que a suspensão condicional da pena tenha
sido concedida, nos termos do inciso III do artigo 3º, segundo o qual “(...) Aplicam-se o
indulto e a comutação de pena ainda que (...) a suspensão condicional da pena tenha sido
concedida.”.
No entanto, insta salientar que o mesmo Decreto traz em seu bojo a exigência
de lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de
indulto, a teor do que preceitua seu artigo 9º, inciso VII, in verbis:
“Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...)
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes.” (Grifos nossos).
Destaca-se que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
referendada pelos demais Pretórios, “(...) A natureza jurídica do sursis consiste em política
criminal e em direito subjetivo do réu, não sendo espécie de sanção.” (Recurso em Sentido
Estrito n.º 0000198-06.2017.7.01.0201. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 03/11/2017).
Aliás, conforme já decidido por esta Corte:
“(...) É sabido que a suspensão condicional da execução da pena é um instituto de política
criminal destinado a evitar o recolhimento do condenado à prisão, que deve observar certos
requisitos legais e determinadas condições estabelecidas pelo Juiz. Passado o prazo
determinado, a pena privativa de liberdade considera-se extinta. E nunca é demais lembrar
que este Tribunal tem posição consolidada de que sursis não é pena, posição sempre firmada
quando há pedidos de cômputo do período da suspensão para fins de indulto (...) Recurso
defensivo desprovido. Unânime (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º 0000094-18.2013.7.06.0006.
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 20/10/2016).
Além disso, o Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência desta Corte
Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual “A suspensão condicional da
pena (sursis) não é espécie de pena (...)”, uma vez que, “(...) o transcurso do período de
prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para
a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.” (Grifo nosso).
Sendo assim, ao realizar a interpretação literal do termo ‘suspensão condicional
da pena’, significa dizer que a execução da pena privativa de liberdade, durante o gozo do
sursis, está suspensa, deixando de ser aplicada mediante o cumprimento das condições
impostas em audiência admonitória, o que leva à conclusão de que a natureza jurídica do
período de prova do sursis e do cumprimento de pena são totalmente distintas, não cabendo
interpretação extensiva do instituto.
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, embora a leitura do art. 3º desse Diploma normativo sinalize
para a possibilidade de concessão do indulto natalino para os beneficiários da suspensão
condicional da pena, ao condicionar tal desiderato ao cumprimento de um sexto da pena, se
não reincidente, conforme a dicção do artigo 9º, inciso VII, não seria possível o acolhimento
do pedido defensivo, mormente porque o período de prova da suspensão condicional da pena
não deve ser considerado uma espécie de cumprimento de pena, nos termos do entendimento
pacificado desta Corte Castrense:
“Habeas Corpus Criminal nº 7000051-25.2025.7.00.0000 (DJe: 09/05/2025)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA
DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de
julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco
interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o
período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de cumprimento de
pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena
privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o
cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do sursis,
o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de
indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade (...)” (Grifos nossos).
De igual modo, recentemente esta Corte Militar negou provimento, por
unanimidade, ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000215-87.2025.7.00.0000, cujo objeto era
semelhante ao dos presentes autos, senão, vejamos:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000215-87.2025.7.00.0000 (DJe: 06/08/2025)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECRETO Nº 12.338/2024. INDULTO
NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CUMPRIMENTO MÍNIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº 16 DA
SÚMULA DO STM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e não há registro do
cumprimento de nenhum dia da pena privativa de liberdade imposta, o que inviabiliza a
concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
Considerando que o sursis não é espécie de pena, não restou preenchido um requisito
específico para a concessão do indulto, consistente no cumprimento efetivo de parte da pena
privativa de liberdade, conforme Enunciado nº 16 da Súmula do STM.
Precedentes do STF e do STM. Manutenção da decisão que negou a concessão do indulto
natalino. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão por unanimidade (...)” (Grifos
nossos).
No mesmo sentido, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“(...) 2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de
pena. 3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do
benefício de indulto. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente
deferida.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 123.192, Relator para Acórdão: Ministro Edson
Fachin, Primeira Turma, DJe: 23/06/2016); e
“(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova
referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de
indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus
denegado.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 129.838, Relator para Acórdão: Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe: 09/06/2017).
Portanto, os fundamentos até aqui expendidos são absolutamente aptos a afastar
a pretensão defensiva, pois, a toda evidência, não se identifica na Decisão atacada qualquer
omissão ou mesmo irregularidade, porquanto não cabe a concessão do indulto senão após
eventual cumprimento de parcela da pena pelo delito do artigo 209, §1º, do Código Penal
Militar, situação que não se coaduna com a descrita nos autos vertentes.
Afinal, no caso em exame, somente haveria a possibilidade de cumprimento
parcial da pena se revogado o sursis, haja vista que, conforme o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, “(...) a pena privativa de
liberdade imposta deverá ser integralmente cumprida, sem que haja detração do período de
prova eventualmente já decorrido até a data da revogação (...)” (Grifo nosso) (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus n.º 146.353/RJ, Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli,
DJe: 12/02/2021).
Cabe ressaltar, por oportuno, que os requisitos para a declaração do indulto
variam conforme o decreto presencial que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23
de dezembro de 2024, pelo qual a Defesa pleiteia a concessão da benesse, de fato abre
margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido
concedida.
No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo
ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, o qual
traz condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tivesse “(...) cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes
(...)”.
Por tais motivos, em absoluto se trata de interpretação restritiva, pois a
restrição, no caso, advém da própria legislação presidencial.
Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente não preencheu
o requisito exigido pelo Decreto, qual seja, tratando-se de Réu primário, não cumpriu a fração
de 1/6 (um sexto) da pena exigida pelo mencionado dispositivo, o que corrobora a
fundamentação expendida.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) O cerne da questão objeto destes autos é a aplicação ou não do indulto para sentenciado
que tenha sido beneficiado com a suspensão condicional da pena pela Justiça Militar.
Para que seja concedido o indulto deve-se analisar, inicialmente, se os pressupostos legais
foram atendidos, porquanto há requisitos objetivos e subjetivos no Decreto de Indulto, sendo
certo que, in casu, o sentenciado não preencheu os requisitos objetivos.
Ressalte-se que os artigos 3º, III, e 9º, I e VII, do Decreto nº 12.338, de 24/12/2024, assim
dispõem:
(...)
O Sentenciado foi condenado à pena de 1 ano e seis meses de reclusão, com a concessão da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. Ora, se houvesse correlação entre sursis
e pena, os prazos seriam os mesmos.
Pela análise dos autos, embora FELIPPE NASCIMENTO VENANCIO tenha sido beneficiado
com a suspensão condicional da pena, em momento algum cumpriu efetivamente a pena
privativa de liberdade imposta.
Frise-se que a suspensão condicional da pena não tem natureza jurídica de medida
sancionatória, uma vez que busca evitar a sanção imposta na Sentença, tanto que o
beneficiado pode aceitá-la ou não. Nesse passo, não cabe afirmar que o período de prova do
sursis já cumprido atende ao pressuposto objetivo para a concessão do indulto.
Ademais, a lei (em sentido amplo) não faz uso de palavras inúteis, sobretudo em se tratando
de institutos de natureza jurídica distintos, como neste caso.
Nessa quadra, verifica-se que o sentenciado está cumprindo o benefício da suspensão
condicional da pena desde 08/07/2024, contando, até 25/12/2024, pouco mais de 5 (cinco)
meses. Porém, esse tempo já decorrido não é considerado como tempo de efetivo cumprimento
de pena, como bem pontuou o Magistrado a quo na Decisão fustigada.
De mais a mais, evidente que se o período de prova fosse considerado como cumprimento de
pena, o período observado antes da revogação contaria como pena cumprida e o sentenciado
não cumpriria integralmente a pena, mas apenas o tempo restante.
O CPPM estabelece no art. 589 o que se leva em conta no cumprimento da pena,
estabelecendo, in litteris:
(...)
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se a própria menagem, que é cumprimento provisório de pena, não é computado quando
cumprido em residência ou cidade, menos ainda o sursis, que não é pena, mas suspensão do
cumprimento dela.
Por outro lado, um dos objetivos do Indulto é resolver o problema de superlotação das prisões
comuns. Ora, se o condenado se encontra cumprindo sursis, tal situação refoge ao objetivo do
indulto.
O entendimento está em plena harmonia com o enunciado da Súmula nº 16/STM, bem como
com a jurisprudência dessa Augusta Corte Superior Castrense. Vejamos:
(...)
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que o período de prova exigido para
o sursis penal não pode ser considerado como quantum de cumprimento da pena estabelecida
na sentença penal condenatória, por serem institutos penais diversos e, por isso,
incompatíveis, conforme HC 123698, Relatora: Min. CÁRMEM LÚCIA; Julado (sic) em
17/11/2015; Órgão Julgador: Segunda Turma.
Assim, o recorrente não tem direito ao indulto requerido, pois não atende ao requisito
obrigatório de efetivo cumprimento da pena, além de não ter sido privado da sua liberdade,
ainda que provisoriamente (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Órgão defensivo, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376954v2 e do código CRC a96683ec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/10/2025, às 19:09:38
7000425-41.2025.7.00.0000
40001376954 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR